Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-79.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária por furto de veículo c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Segurada que indica que a principal condutora é idosa e não utiliza o veículo para trabalho ou faculdade. Veículo furtado em via pública enquanto a principal condutora visitava o filho. Recusa da seguradora por violação da

Ementa:
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária por furto de veículo c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Segurada que indica que a principal condutora é idosa e não utiliza o veículo para trabalho ou faculdade. Veículo furtado em via pública enquanto a principal condutora visitava o filho. Recusa da seguradora por violação da cláusula de perfil sob a alegação de que a condutora não sabia responder características do veículo. Alegação não comprovada. Inexistência de agravamento de risco. Má-fé não demonstrada. Ônus da prova do art. 373, II, do CPC descumprido. Indenização securitária devida. Precedentes do STJ e deste tribunal. Determinação para que a segurada entregue a documentação do veículo à seguradora para os procedimentos legais e necessários para baixa do salvado. Indenização que era devida, não se justificando a recusa no pagamento. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento aliado ao tempo de vida perdido para obter o benefício, ensejam o reconhecimento de danos morais, mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Indenização securitária: correção monetária desde o sinistro (furto do veículo). Indenização por danos morais: correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida com determinação. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.